Tribunal: TJMT
Processo: 1023429-04.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023429-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TALMYNS HENRIQUE MENDES ROCHA 02565312180 - CNPJ: 22.291.816/0001-54 (APELADO), TALMYNS HENRIQUE MENDES ROCHA - CPF: 025.653.121-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação do patrono para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

AÇÃO
: Monitória ajuizada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de

TALMYNS HENRIQUE MENDES ROCHA.

SENTENÇA
: julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que é inaplicável a extinção sobre o regramento do art. 485, III, do CPC, porque não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 dias conforme dispõe o artigo 485, §1º.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e seja dado normal prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
de sentença que

julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa em ação Monitória movida em desfavor de
TALMYNS HENRIQUE MENDES ROCHA.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso, verifica-se que embora intimado o patrono da causa, deixou de se manifestar no prazo descrito no §1º do artigo 485 do CPC (Id. 243727159):

“INTIMAÇÃO

Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2024.

Gestor Judiciário

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa pelo autor:

“(...)

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

(...)”

Do exame, extrai-se que restou devidamente cumprida a providência do §1º, com a intimação pessoal do patrono da ação, que não se manifestou.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024